Tribunal: TJES
Processo: 5031320-38.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031320-38.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LEANDRO COSTA ROCHA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5031320-38.2025.8.08.0024

IMPETRANTE:
LEANDRO COSTA ROCHA

IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PANDEMIA DA COVID-19. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. EXCEÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 191/2022. ATIVIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE HABITUALIDADE NA ATUAÇÃO FINALÍSTICA. ATO VINCULADO. ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal contra ato do Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos que indeferiu a contagem do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de férias-prêmio e adicional por tempo de serviço, com fundamento na vedação prevista na Lei Complementar nº 173/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor integrante da segurança pública faz jus à contagem de tempo de serviço durante o período da pandemia, à luz da exceção prevista na Lei Complementar nº 191/2022; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode exigir requisitos não previstos em lei, como habitualidade ou exclusividade em atividade finalística, para reconhecer esse direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 173/2020 suspende a contagem de tempo para aquisição de vantagens por assiduidade durante a pandemia, como regra geral aplicável aos servidores públicos.

A Lei Complementar nº 191/2022 excepciona expressamente os servidores da saúde e da segurança pública, assegurando a contagem do tempo de serviço sem prejuízo dos períodos aquisitivos.

O enquadramento na exceção legal decorre exclusivamente da vinculação do servidor à carreira de segurança pública, não havendo previsão legal de exigência de atuação habitual ou exclusiva na atividade-fim.

A imposição administrativa de critérios adicionais não previstos em lei viola o princípio da legalidade.

O cargo de Policial Penal integra o sistema de segurança pública, nos termos do art. 144, VI, da Constituição Federal, o que garante ao servidor o direito à contagem diferenciada.

A prova dos autos demonstra o efetivo exercício de atividades finalísticas em unidades prisionais durante o período controvertido, ainda que em regime de escala.

O cômputo do tempo de serviço constitui ato vinculado, não comportando discricionariedade administrativa quanto ao reconhecimento do direito.

A discricionariedade da Administração limita-se à definição do momento de fruição das férias-prêmio, e não ao reconhecimento do tempo aquisitivo.

A revogação do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 pela LC nº 226/2026 reforça a impossibilidade de manutenção da restrição, embora o direito já estivesse assegurado pela exceção legal anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. Servidores da segurança pública têm direito à contagem do tempo de serviço no período da pandemia, nos termos da exceção prevista na Lei Complementar nº 191/2022. 2. A Administração Pública não pode exigir requisitos não previstos em lei, como habitualidade na atividade-fim, para reconhecimento de direito funcional. 3. O cômputo de tempo de serviço constitui ato vinculado, sendo vedada a recusa administrativa quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput, e art. 144, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, IX; Lei Complementar nº 191/2022, art. 8º, § 8º; Lei Complementar nº 226/2026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5031320-38.2025.8.08.0024

IMPETRANTE:
LEANDRO COSTA ROCHA

IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LEANDRO COSTA ROCHA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, que indeferiu a contagem do tempo de serviço do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de férias-prêmio, com base na restrição da Lei Complementar Federal nº 173/2020.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o Impetrante, na condição de Policial Penal (ex-Inspetor Penitenciário), faz jus à exceção de contagem de tempo trazida pela Lei Complementar Federal nº 191/2022.

Inicialmente, cumpre consignar o cabimento da via mandamental, nos termos da Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça

No presente caso, o impetrante logrou demonstrar seu vínculo funcional e a ilegalidade do óbice imposto pela Administração.

A Lei Complementar Federal nº 173/2020, ao estabelecer medidas de enfrentamento à pandemia, previu em seu texto original a suspensão da contagem de tempo para a aquisição de vantagens por assiduidade:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Conclui-se que a regra geral vigente à época impunha a suspensão da contagem do tempo de serviço entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para fins de benefícios de tempo de serviço.

No entanto, com a edição da Lei Complementar Federal nº 191/2022, o legislador federal excluiu expressamente os servidores da saúde e da segurança pública dessa restrição, reconhecendo o sacrifício desses profissionais no combate direto à crise sanitária:

§ 8º O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: (Incluído pela Lei Complementar nº 191, de 2022)

I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço; [...]

III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo;

Fica claro, portanto, que os integrantes das forças de segurança pública possuem o direito garantido por lei à contagem ininterrupta de tempo durante o período pandêmico.

A autoridade coatora fundamenta o indeferimento na alegação de que o servidor estava lotado administrativamente e realizava plantões finalísticos de forma esporádica, o que não caracterizaria a "habitualidade" necessária para o enquadramento na exceção.

Tal entendimento, contudo, viola frontalmente o princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]

A Lei Complementar nº 191/2022 em nenhum momento condicionou a contagem do tempo à "habitualidade" ou à "exclusividade" de atuação na linha de frente. O critério estabelecido é categórico: pertencer aos quadros da segurança pública.

O Impetrante, à época, ocupava o cargo de Inspetor Penitenciário (atualmente Policial Penal), categoria expressamente incluída no rol da segurança pública pelo art. 144, inciso VI, da Constituição Federal:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. .

Sendo o Impetrante integrante da carreira de segurança pública, a imposição administrativa de requisitos adicionais como "periodicidade regular" ou "trabalho diário na atividade-fim" configura ato abusivo e ilegal.

Ademais, os autos trazem provas (ID 75955018, 75955020 e 75955021) de que o servidor efetivamente desempenhou atividades finalísticas em unidades prisionais, em regime de escala especial de 24 (vinte e quatro) horas, durante diversos meses entre 2020 e 2021.

Nesse sentido, a distinção entre lotação administrativa e lotação finalística para fins de exclusão do benefício legal não resiste ao exame da legalidade, uma vez comprovado que o servidor estava à disposição do sistema prisional e atuava na ponta sempre que convocado.

Quanto à tese de discricionariedade administrativa evocada pela autoridade coatora, importa distinguir o reconhecimento do direito da sua efetiva fruição.

O cômputo do tempo de serviço para fins de averbação constitui um ato vinculado à lei. Uma vez demonstrado o exercício das funções no período correspondente e preenchidos os requisitos legais, a Administração não detém margem de escolha ou juízo de valor: o tempo deve ser contabilizado e o direito declarado em estrita observância ao princípio da legalidade. Trata-se de uma verificação objetiva de fatos funcionais que não admite recusa por parte do administrador.

Diverso é o cenário relativo à fruição (o gozo das férias-prêmio). Neste ponto, a Administração Pública exerce, de fato, a sua discricionariedade, cabendo-lhe definir o momento oportuno para o afastamento do servidor. Tal prerrogativa fundamenta-se na necessidade de garantir a continuidade e a eficiência do serviço público, permitindo ao Estado escalonar os períodos de descanso de modo a não prejudicar o interesse da coletividade.

Conclui-se, portanto, que a Administração não possui o condão de negar o reconhecimento do tempo de serviço legalmente prestado, restando-lhe apenas a faculdade de, motivadamente, organizar o cronograma de gozo do benefício segundo critérios de conveniência e oportunidade administrativos

Cabe ressaltar, ainda, que este Colegiado está ciente da revogação do inciso IX do art. 8º da LC nº 173/2020 pela Lei Complementar nº 226, de 2026. Tal circunstância reforça a impossibilidade de manutenção da restrição, uma vez que o fundamento legal que autorizava a suspensão da contagem do tempo de serviço para benefícios de assiduidade deixou de existir no ordenamento jurídico pátrio. Todavia, ainda que se ignore tal revogação, o direito do impetrante já estaria consolidado pela exceção específica das carreiras de segurança pública mencionada anteriormente.

Forte nessas razões, voto no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
para anular o ato administrativo que indeferiu o cômputo do tempo de serviço do Impetrante e determinar que a autoridade impetrada proceda à contagem integral do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de Adicional de Tempo de Serviço e Férias-Prêmio, observada a legislação de regência quanto aos efeitos financeiros e ao gozo administrativo.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo Impetrante, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conceder a segurança.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 08/06/2026 - 15/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA para anular o ato administrativo que indeferiu o cômputo do tempo de serviço do Impetrante e determinar que a autoridade impetrada proceda à contagem integral do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de Adicional de Tempo de Serviço e Férias-Prêmio, observada a legislação de regência quanto aos efeitos financeiros e ao gozo administrativo. Condena-se o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo Impetrante, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator